Tribunal: TCU
Processo: 024.802/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8899/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do RITCU, requerendo que o Tribunal avalie a gestão do meio ambiente em curso no País, além das políticas de proteção aos povos indígenas, em face da suposta iminência de vultosos prejuízos para a economia nacional e para toda a sociedade; Considerando que o ora representante apresentou, para tanto, algumas matérias jornalísticas, noticiando que, a despeito de contribuir para o eventual aporte de US$ 3,75 trilhões em ativos, os investidores internacionais tenderiam a retirar os investimentos do Brasil em face do aumento do desmatamento, além do "desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos" e dos riscos na proteção de áreas indígenas, tendo citado, por exemplo, a tramitação do projeto de regularização fundiária (Projeto de Lei no 2633/2020) sob o apelidado de "PL da Grilagem", com os supostos planos para a abertura das reservas indígenas à mineração, ante os comentários do Ministro de Estado do Meio Ambiente no sentido de aproveitar a pandemia para "passar a boiada"; Considerando, ainda, que o ora representante solicitou o subsequente envio da presente representação ao Ministro-Relator no TCU sobre as Contas do Presidente da República, para o exercício de 2020, com vistas à observância dos arts. 224 e 228, II, do RITCU; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental destacou que os supostos problemas não poderiam ser apurados no bojo do processo de representação, em conformidade com o Acórdão 4.108/2020 proferido pela 1a Câmara do TCU, sob a relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, já que as supostas falhas não corresponderiam a irregularidades em stricto sensu , tendo, sim, a natureza operacional, e, assim, o TCU determinaria a inclusão da avaliação sobre o garimpo ilegal em terras indígenas dos Ianomâmi no planejamento das ações de fiscalização da unidade técnica; Considerando que a unidade técnica assinalou o andamento de auditorias operacionais e de levantamentos com vistas a aumentar a eficiência e a eficácia na gestão das políticas públicas de proteção ao meio ambiente e aos povos indígenas, em sintonia com os Acórdãos 2.176/2014, 557/2015, 1.968/2017 e 1.789/2019, do Plenário; Considerando, por esse prisma, que, no âmbito do TC Processo 038.045/2019-2 sob a relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, estaria em andamento a auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia Legal, ante o eventual potencial de causar a perda de investimentos externos; Considerando, por outro ângulo, que, ao apontar a edição da Resolução TCU no 291, de 2017, a unidade técnica também noticiou que a elaboração do Relatório e do Parecer Prévio pelo TCU sobre as Contas do Presidente da República teria passado a avaliar a regularidade dos Balanços Gerais da União, não mais cuidando da análise de políticas públicas específicas; Considerando, enfim, que, a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de anotar a existência das aludidas ações de fiscalização (a realizar ou já em andamento) sobre os questionamentos ora apontados nesta representação (Peças 11 a 13); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 024.802/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ao representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia da presente deliberação ao Ministro-Relator no TCU sobre as Contas do Presidente da República, para o exercício de 2020, para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo pelo apensamento definitivo ao TC Processo 038.045/2019-2 .